Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722116-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA AGRAVADO: EDUILSON PEREIRA DE OLIVEIRA, POLIANA PEREIRA DE OLIVEIRA MACHADO, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B GLOBO EIRELI - ME, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B STRADA LTDA - ME, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB 4 RODAS LTDA - ME D E S P A C H O Intimem-se os agravados para responder, no prazo legal, aos embargos de declarações opostos pelo recorrente. Brasília, de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador